Tribunal: TJMT
Processo: 1009697-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009697-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ADEMIR PALLETINI - CPF: 527.116.929-49 (AGRAVANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO COLETIVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -ARBITRAMENTO DEVIDO - ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do STJ é firme no sentido do cabimento de honorários advocatícios em execuções individuais de ações coletivas, independentemente de impugnação. Tal entendimento não vai contra a norma insculpida no art. 85, §7o, do CPC, conforme já decidido também pelo STJ no Tema 973, sob o rito dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009697-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
Ademir Palletini

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por

Ademir Palletini
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença
no 0004708-26.2019.8.11.0041, homologou os cálculos apresentados, contudo, não fixou os
honorários de sucumbência.

Em síntese, alega o Recorrente que,
consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo no Tema 973, “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”

Diante desse contexto, argumenta, que os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do § 3o, I, do artigo 85, do CPC, no percentual entre dez e vinte por cento sobre o valor homologado, e não em valor aleatoriamente arbitrado.

Por essas razões,
requer o total provimento do presente recurso,
para que a decisão agravada seja reformada, no ponto em que afastou a imposição dos honorários de sucumbência e, por consequência, seja fixado os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC (Id. no 89514464, págs. 1/5).

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 96137454.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
116967981,
abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme, relatado trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por

Ademir Palletini
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença
no 0004708-26.2019.8.11.0041, homologou os cálculos apresentados, contudo, não fixou os
honorários de sucumbência.

Consta na decisão agravada que não são devidos honorários advocatícios quando não houver impugnação do crédito sujeito à expedição de precatório.

O Agravante pleiteia reforma da decisão ao argumento de que por se tratar de uma execução individual decorrente de um processo coletivo, a decisão de indeferir o pedido da condenação do executado/agravado ao pagamento dos honorários de sucumbência foi proferida em manifesta inobservância à jurisprudência vinculante do colendo STJ sobre o tema.

Alega que, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.648.238-RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a norma do art. 85, § 7o, do CPC é aplicável somente ao cumprimento de sentença proferida em ação individual, prevalecendo o entendimento contido em sua Súmula 345 no que tange às ações coletivas.

Dessa forma, requer o provimento do presente agravo para reformar o capítulo impugnado do decisum, nos termos do precedente judicial apontado, e condenar o Agravado/executado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Observa-se dos autos de origem, que se trata de Cumprimento de Sentença, ajuizado por
Ademir Palletini,
em face do Estado de Mato Grosso.

No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau, proferiu sentença homologando os cálculos apresentados pelo Exequente, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, sem condenação de honorários advocatícios, pois, tratando-se de cumprimento de sentença em face de ente público, não são devidos honorários advocatícios quando não houver impugnação do crédito sujeito à expedição de precatório.

Assim, cinge-se a controvérsia no acerto ou não da decisão que deixou de fixar honorários de sucumbência.

De início, cumpre mencionar que o STJ já pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Veja-se:

SÚMULA N. 345
São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

Ademais, ao julgar o mérito do REsp 1648498/RS, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 973, acerca da aplicabilidade da Súmula 345 do STJ, diante da superveniência do art. 85, § 7o, do CPC/2015, o STJ manteve o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional.

2
. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997.

3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado.

6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica.

7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio."

9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária.

(REsp 1648498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/6/2018, DJe 27/6/2018).

Feitas essas ponderações, conclui-se que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ainda que não haja impugnação, por disposição expressa do Código de Processo Civil e súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, considerando que o caso em comento se amolda perfeitamente nas razões ora aduzidas, tenho que a decisão combatida merece reforma, pelo que, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, e arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022